Tribunal: TJDFT
Processo: 0737282-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737282-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0729999-79.2023.8.07.0001, reconhecendo a incompetência do Juízo, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Verde - GO. O agravante alega que relação creditícia em comento se deu exclusivamente com o Banco do Brasil quando da formalização da cédula de crédito rural. Nesse particular, defende que o cumprimento individual interposto em desfavor da instituição atrai a competência territorial para julgamento, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC. Assinala que a competência territorial no caso dos autos é relativa. Destaca a Súmula n. 23 deste Tribunal, segundo a qual “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Requer, ao final, concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, para que o feito seja processado e julgado perante a Segunda Vara Cível de Brasília. Preparo regular no ID 50979092, pg. 2. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, o agravante reside em Rio Verde – GO (ID 165867708, pg. 4, autos de referência). A cédula de crédito rural também foi emitida em Rio Verde – GO (ID 165867708, pg. 39 a 44, origem). Não obstante, o ora agravante propôs cumprimento de sentença em face do Banco do Brasil S/A em Brasília, local onde está sediada a entidade requerida. Por mais singela que possa parecer a solução da celeuma por meio da aplicação ampla e irrestrita das regras de competência territorial relativa, o acolhimento da tese recursal importa em fechar os olhos para a realidade que se revela nas diversas demandas da mesma espécie propostas em Brasília, em virtude das facilidades decorrentes da implementação das ferramentas de acesso on-line à jurisdição, implicando em patente violação ao Juiz Natural e às regras de organização judiciária. Em princípio, de fato, as regras processuais não impedem que a parte autora escolha o foro local para propor a ação, uma vez que é em Brasília o lugar onde está situada a sede da parte requerida, consoante o art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra de competência prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a possibilidade de o consumidor escolher o foro do lugar em que melhor possa exercer a defesa de seus interesses. Trata-se de prerrogativa que, em um contexto de processos físicos e necessidade de constante comparecimento ao fórum, justifica-se como meio de assegurar a facilidade de acesso do consumidor à prestação jurisdicional. Porém, a regra perde o propósito nos processos que tramitam por meio do Juízo 100% Digital, como no caso dos autos, em que todos os atos processuais serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, inclusive, audiências e sessões de julgamento, que ocorrem exclusivamente por videoconferência, estando a modalidade amplamente instalada nos demais tribunais estaduais. Ademais, com o advento do Processo Judicial Eletrônico a parte pode demandar a partir de qualquer localidade do país, sendo-lhe devidamente resguardado o pleno exercício na defesa de seus direitos de onde estiver. Daí porque a escolha do consumidor do lugar em que será proposta a ação não deve ser aleatória, mas devidamente justificada, sob pena de atentar contra o princípio do Juiz Natural e prejudicar a organização judiciária local, assim como a coletividade de jurisdicionados da esfera de competência do tribunal. Vale dizer, a facilitação do direito de defesa ao consumidor não inclui a possibilidade de escolha do juízo eventualmente mais célere ou circunscrição com custas processuais mais razoáveis. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “tal prerrogativa conferida ao consumidor não possibilita a escolha aleatória do foro em que será proposta a demanda sem obedecer a qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual, a não ser que haja justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada.” (EDcl no REsp n. 2.013.865, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 03/10/2022.) Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte Judiciária, quando inexistentes razões plausíveis para a escolha do foro, vem se inclinando no sentido de relativizar a aplicação do teor da Súmula n. 33/STJ, que, sufragada há quase 30 (trinta) anos, ou seja, em contexto totalmente diverso do atual, orienta não ser cabível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM LOCALIDADE COM AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO NA SEDE DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "b", DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ INAPLICABILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Em ação pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado com agência ou sucursal na residência e domicílio do consumidor/cliente, o foro competente é o do lugar onde se acham aquelas (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e não da sua sede (art. 53, inciso III, "a", do CPC). 2. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, no que concerne às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é a agência ou sucursal onde assinado o contrato, isso porque, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos, em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil). 3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1747751, 07248458320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. AÇÃO FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 2.2. A escolha aleatória de foro, onera sobremodo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que tem a aptidão de tornar morosa a prestação jurisdicional pelo assoberbamento de ações a serem examinadas. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a ação que versa sobre obrigações pactuadas em contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência bancária onde foi celebrado o negócio jurídico, e não na sede da instituição financeira. 4. Observado que a dívida objeto da cédula de crédito rural foi contraída por pessoa que reside em outra unidade da federação, na qual há agência do Banco do Brasil S/A, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar liquidação de sentença relativa às obrigações cuja satisfação deve ocorrer no próprio município onde foi celebrado o negócio jurídico. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1738314, 07200970820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no PJe: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1619440, 07012367120228079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das circunstâncias fáticas e jurídicas dos autos, em que a parte reside em Rio Verde – GO e a instituição requerida possui sucursais em todo o Brasil, não há justificativa para o ajuizamento da demanda em foro diverso do domicílio da parte. Destarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo de origem, não vislumbro, neste momento processual, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator